Tribunal: TJMT
Processo: 0001285-73.2013.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001285-73.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LUIZ KRUGER - CPF: 156.279.859-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÓBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Não restando comprovado o falecimento do executado,
não há que se falar em
ausência

de legitimidade e interesse processual, devendo ser determinado o prosseguimento da execução.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Juiz Tibério de Lucena Batista
, nos autos da Execução Fiscal no
0001285-73.2013.8.11.0007
movida contra o Apelado
LUIZ KRUGER
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que
em que pese conste nos autos a certidão exarada por Oficial de Justiça asseverando o suposto falecimento do executado, tal situação não foi comprovada por documento idôneo, bem como inexiste nos autos a devida certidão de óbito.

Afirma que
embora a certidão assinada por Oficial de Justiça possua fé pública, cumpre salientar que a informação acerca do falecimento do executado/embargado foi obtida por meio da alegação de terceiro, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada, ante a ausência de comprovação da morte do executado via Certidão de Óbito, permitindo a continuidade da presente execução fiscal, caso não se comprove a morte do executado de forma oficial.

Sem contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a intervenção pela Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, frente ao falecimento do devedor antes da citação.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, em
11/03/2013
, ajuizou a
Ação de Execução Fiscal
em desfavor do Apelado
LUIZ KRUGER
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 10.448,81 (dez mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Na espécie, após tentativas frustradas de localização do devedor, foi determinada a citação do executado por mandado, via oficial de justiça.

Em 16/03/2017 o Sr. Oficial de Justiça informa que deixou de citar o executado, haja vista informações no endereço do mandado, por parte do filho do devedor, que o Sr.

LUIZ KRUGER
havia falecido.

Intimada a se manifestar, a exequente requereu a verificação em cartório distribuidor acerca de eventual ação de inventário.

Ato contínuo, em 28/02/2018, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, frente ao falecimento do devedor antes da citação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso alegando que
embora a certidão assinada por Oficial de Justiça possua fé pública, cumpre salientar que a informação acerca do falecimento do executado/embargado foi obtida por meio da alegação de terceiro, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório.

Com efeito, percebe-se da análise dos autos que a citação da parte executada não se efetivou, pois conforme já explicitado, foi informado ao Sr. Oficial de Justiça que o devedor faleceu.

No entanto, não restou comprovado o óbito do executado, e em que pese a certidão assinada por Oficial de Justiça possua fé pública, tal informação acerca do falecimento do devedor foi obtida por meio da alegação de terceiro, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório, razão pela qual a certidão do oficial de justiça não é documento idôneo para atestar o falecimento do executado.

Ademais, verifica-se presente o interesse processual quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem pretendido, razão pela qual, na espécie, resta devidamente configurado o interesse processual do exequente, pois visa na execução fiscal receber crédito não adimplido pela parte executada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CONTAGEM – EXECUTADO JÁ FALECIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO FALECIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO APRESENTADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA.
Ainda que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seja impossível a substituição do polo passivo da execução fiscal pelo sucessor da parte executada, se esta já era falecida à época do ajuizamento da demanda, o falecimento da parte deve ser demonstrado por meio da certidão de óbito, não a substituído a certidão fornecida pelo Oficial de Justiça
. Provido. (Apelação Cível No 1.0079.12.015510-0/001, Rel. Des. Judimar Biber, a 3a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgado em 17/05/2018, DJe 29/05/2018). grifei

Partindo dessas premissas,
não há que se falar em ausência de interesse processual ou de legitimidade, devendo a sentença objurgada ser reformada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e deu-lhe provimento, para determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020